Tribunal: TJPA
Processo: 0801979-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801979-94.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ALESSANDRA SILVA DE FREITAS, ODEIZE SILVA DE FREITAS, FABRICIO SILVA DE FREITAS, MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO DOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR CORRETO PELOS EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES SUPERADA COM A ACEITAÇÃO DA EXECUTADA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. AUTOS QUE CONTÉM CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM POSTERIOR OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO POR EVENTO E NÃO POR DIA. VALOR DECOMPOSTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801979-94.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE:
BANCO BMG

ADVOGADO: VITOR CARVALHO LOPES GUSTAVO OAB/RJ Nº 131.298 E ANTÔNIO FERES PAIXÃO OAB/PA Nº 28.020-A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA 8.409

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cumprimento de sentença de ID.

73367828, onde
ESPÓLIO DE MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS
anuncia um débito de R$ 5.378.020,46 (cinco milhões trezentos e setenta e oito mil e vinte reais e quarenta e seis centavos), composto de R$ 21.523,97 a título de dano moral, R$ 48.435,31 a título de dano material, R$ 4.406.000,00 a título de astreintes, sem perder de vista a multa legal e honorários advocatícios proporcionais.

Decisão interlocutória:
indeferiu, sob ID. 83198147, a impugnação de cumprimento de sentença apresentada por
BANCO BMG
ao ID. 73368138 - Pág. 7, ao argumento de que:
a)
não poderia interferir no monte calculado pelos exequentes, uma vez que os executados não apresentaram o importe que tinham por correto,
b)
estaria desacolhendo a suposta ilegitimidade ativa, eis que o Banco Executado havia anuído com a substituição processual,
c)
afastava ainda a alegação de inexistência de intimação pessoa, dada a qualidade da citação havia e o posterior oferecimento de contestação e por fim
d)
manteria o valor de

R$ 4.406.000,00
a título de astreintes
dada a periodicidade diária da cifra e a existência de descumprimento e assim determinando o prosseguimento do feito de cumprimento nos exatos moldes do apresentado pelos exequentes.

Recurso:
de agravo de instrumento por
BANCO BMG
(ID. 12581171) cingindo seu levante na
i.
inadequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes,
ii.
na ilegitimidade dos Exequentes dada a inexistência de termo de inventariança,
iii.
na inexistência de comunicação pessoal para cumprimento, bem como na
iv.
necessidade de recomposição da verba a título de astreintes.

Irresignação manejada em:
07 de fevereiro de 2023.

Recebimento:
com efeito suspensivo conforme colhe-se do ID. 12678574.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 13047459.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801979-94.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: VITOR CARVALHO LOPES GUSTAVO OAB/RJ Nº 131.298 E ANTÔNIO FERES PAIXÃO OAB/PA Nº 28.020-A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE
MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA 8.409

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Acórdão sendo cumprido e com irresignações em sede de sua execução. Este é o recorte da controvérsia que cinge o presente recurso a qual passo a dirimir por tópicos para melhor compreensão da controvérsia.

Alega o Executado, aqui agravante, incorreção dos cálculos dos Exequentes.

Muito embora seja franqueado ao Executado apontar que os cálculos do exequente estão equivocados (art. 525, §1º, V do CPC), há requisito para que sua pretensão resistida seja considerada: a apresentação de cálculos do que entende devido (art. 525, §4º do CPC),
providência que o Executado não se desincumbiu.

Neste sentido é a tese firmada no Tema 673 do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, [525 §4º do CPC 2015] é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial.
Colchete meu.

Da leitura da Impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 73368140 – origem) não se percebe qualquer novo cálculo apresentado (muito menos qualquer compensação de valores depositados pelo BMG), razão pela qual não há desacerto na decisão inimizada que recusa a impugnação dos cálculos, por ausência de apontamento do valor correto pelo Executado.

Alega o Executado, aqui agravante, ilegitimidade ativa para o cumprimento.

De certo que com o falecimento de parte, abre-se a possibilidade de seus sucessores processuais se habilitarem nos autos, de modo a fazer a demanda prosseguir
– nos casos que assim a lei permite –
(art.110 do CPC), podendo a substituição ser dada pelo espólio ou pelos próprios sucessores diretamente.

Contudo, os herdeiros de
MARIA OSVALDINA SILVA DE FREITAS,
habilitaram-se conjuntamente no feito, inclusive com anuência da própria Executada (ID. 73367959 - Pág. 4), e estabilização da sucessão ao ID. 73367959 - Pág. 10 o que ilide, agora, vir ventilar eventual ilegitimidade ativa dos sucessores da Exequente.

Avante.

Alega o Executado, aqui agravante, que não houve ciência pessoal para cumprimento da decisão.

De simples leitura dos autos, questão não chega a ser nem de direito
– dado o predicado da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça –
mas apenas de fato. É de se saber se o aqui Agravante foi, aquando do processo de conhecimento, citado e intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação.

Muito bem.

Do que se colhe ao ID. 73366948 - Pág. 3, conta comunicação processual enviada diretamente ao representante legal do Banco BMG, tanto o é que foi frutífera que ao ID. 73366948 - Pág. 5 foi apresentada Contestação e rechaço substancial tanto do alegado pela autora, quanto no que foi decidido na via liminar, o que atrai a compreensão de ciência inequívoca dos exatos termos do processo de origem. Inclusive o AR, foi devolvido com cumprimento da diligência, é de ver o ID. 73367239 - Pág. 12.

Neste sentido está cumprido o pressuposto para exigir –
eventual
– astreinte, uma vez que o Banco Agravante foi, na origem, pessoalmente intimado para cumprimento da liminar.
Não há desacerto na decisão do togado
a quo.

Por arremate, vejamos a questão que, em meu sentir, é o verdadeiro cerne da contenda. O valor multimilionário da multa por descumprimento que já se encontrava no patamar de
R$ 4.406.000,00 (quatro milhões quatrocentos e seis mil reais)
.

Alega o Executado, aqui agravante, que o valor está em descompasso com o já decidido, bem como demanda recomposição.

Pois muito que bem.
Já adianto que irei reduzir esse inarmônico valor!

Este Desembargadora não é refratária nem a qualidade da multa (transitada em julgado como de capitulação diária), muito menos a compreensão deste e. Tribunal, de que, nestes casos, a multa deva se dar por evento.

Contudo, em se tratando de astreintes, aquando de sua efetivação, reabre-se a possibilidade de análise da efetividade e compatibilidade da cifra total, com o interesse que lastreia o instituto:
o cumprimento de decisão judicial.

Astreinte não serve para compor patrimônio da parte credora, mas sim para coagir o devedor ao cumprimento da ordem judicial! Se quando efetivada se verificar ausência de harmonia entre o valor devido e o bem tutelado, há a possibilidade de revisão, seja para mais, seja para menos. Neste
sentido é a compreensão jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Os parâmetros, a serem servíveis à pretensão da cominação da multa, foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que ao se avaliar a pertinência e adequação, pontos objetivos são levados à rigor:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Quanto valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado: o valor da obrigação (deixar de efetuar descontos em discussão), não pode ensejar capitulação que não seja atinente ao evento descumpridor, sem que se perca de vista o importe descontado de R$ 377,98 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). Quanto ao tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade): o prazo para cumprimento não foi imediato, o que atrai a razoabilidade da medida no ponto para cumprimento, eis que é o próprio Agravante é detentor do conhecimento fático e documental inerente à regularização e aos sistemas de cadastro.

No que tange à capacidade econômica e de resistência do devedor: nota-se que o Agravante vinha apresentando comportamento opositor, de modo que uma multa que se estabeleça em valor ínfimo, não gerará efeitos, sem que se olvide o limitado a não ensejar enriquecimento da parte. Por fim, no que cinge à possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
), o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por valor cobrado indevidamente, alcançará o primado da efetividade sem ensejar o enriquecimento da parte contrária.

Ante o exposto sou no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada e apenas recalibrando a cifra a título de astreintes que doravante sairá de
R$ 4.406.000,00 (quatro milhões quatrocentos e seis mil reais) e
passa a ser equivalente
a R$ 500,00 (quinhentos reais) por valor cobrado indevidamente
–
estes a serem devidamente comprovados na origem pelos Exequente, para os fins desta decisão-
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024